Tribunal: CARF
Processo: 11075.720288/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720288/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.293 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS VIANA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do despacho
decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada intempestiva
e não será conhecida.
CIÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE MEIO POSTAL. ASSINATURA.
Em se tratando de intimação por correspondência, construiu-se entendimento
de que não é necessário que a assinatura seja a do intimado, desde que entregue
no endereço correto.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA
EM
PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. LIMITES
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e, na parte conhecida negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720288/2013-16
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720288/2013-16

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da
Silva (Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Fortaleza/CE que não conheceu a Manifestação de Inconformidade em razão de sua
intempestividade.
Em suma, assim fundamentou o relator do Acórdão recorrido:
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade em 06/03/2013, fls.
2/4, onde justifica a intempestividade da apresentação de sua defesa
fundamentada no fato de o Sr. Marcelo Ramos, recebedor do ADE de exclusão
do Simples Nacional (conforme AR, fl.18), não ter poderes para representar a
empresa. O manifestante segue sua defesa informando as providências que
teria adotado no sentido de sanar os débitos que levaram à sua exclusão do
Simples Nacional.
(...)
De fato, o contribuinte tomou ciência do ADE em 15/10/2012, fl. 18,
constando como recebedor do documento o Sr. Marcelo Ramos, apresentando
Manifestação de Inconformidade apenas em 06/03/2013.
(...)
Como se pode observar, a ciência realizada por meio pessoal deve ser provada
com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar.
No entanto, quando se trata da utilização do meio postal, a exigência é que haja
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
A jurisprudência, em se tratando de intimação por correspondência, construiu
entendimento de que não é necessário que a assinatura seja do intimado, desde
que entregue no endereço correto. Em casos de pessoas jurídicas, admite-se a
entrega da correspondência, inclusive, para pessoas estranhas ao seu corpo
funcional (p. ex. porteiros, vigilantes etc.), desde que usualmente recebam a
correspondência da empresa.
Conforme se verifica, o endereço do contribuinte constante no AR, fl. 18,
coincide com o endereço informado em sua manifestação de inconformidade,
fl. 2, comprovando-se assim a correção do endereço postal utilizado pela DRF
em sua correspondência
Diante da rejeição da Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando, em suma, que: (i) não tomou ciência do ADE em 15/10/2012, haja
vista que quem recebeu o documento foi o Sr. Marcelo Ramos, pessoa sem poderes para
representar a empresa; (ii) houve abertura de prazo para reapresentação da Manifestação
Inconformidade, mediante a intimação SOART no 038/2013 de 10/06/2013; (iii) é nulo o ADE,
nos termos da Súmula no 22 do CARF; (iii) tomou providências para regularizar o débito.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720288/2013-16

É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A intempestividade da Manifestação de Inconformidade
Conforme já acima exposto, o Contribuinte Recorrente sustenta que a
Manifestação de Inconformidade é tempestiva porque em 15/10/2012 não teria sido notificado da
ADE, já que o aviso de recebimento foi assinado pelo Sr, Marcelo Ramos, pessoa que não tem
poderes para representar a pessoa jurídica. Justifica a sua conclusão ao aplicar o art. 23, I, do
Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;
Ocorre que o mencionado dispositivo, conforme seu texto expresso, é
aplicável às intimações realizadas pessoalmente e, neste caso concreto, a intimação se deu
por via postal. Por essa razão, ao contrário do defendido pelo Contribuinte Recorrente, a
situação ora posta é disciplinada pela pelo art. 23, II, do Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Nos casos de intimação por via postal, não há a exigência de que o aviso de
recebimento seja assinado por determinada pessoa, bastando que a sua entrega seja
realizada no domicílio tributário do Contribuinte. Esse é, inclusive, entendimento sumulado
do CARF:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720288/2013-16

recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Nesse sentido, como disposto pelo Julgamento da Manifestação de
Inconformidade, “o endereço do contribuinte constante no AR, fl. 18, coincide com o endereço
informado em sua Manifestação de Inconformidade, fl. 2, comprovando-se assim a correção do
endereço postal utilizado pela DRF em sua correspondência”.
A entrega da notificação no endereço do contribuinte é fato incontroverso, já
que, ao invés de ilidi-lo, o Contribuinte Recorrente insiste em requerer a aplicação de dispositivo
sem congruência com a presente demanda, qual seja, o art. 23, I, do Decreto 70.235/72, que,
como acima posto, somente é aplicável às intimações procedidas pessoalmente, o que não
ocorreu no caso sob análise.
Demais disto, ao contrário do defendido pelo Contribuinte Recorrente, não possui
o condão de afastar a intempestividade da Manifestação de Conformidade a intimação, procedida
pela DRF, para apresentação de documentos.
Quanto a este ponto, observa-se que a intimação para apresentação de
documentos não se deu “para conferência; se o dito recebedor Marcelo faz parte da
sociedade” (cf. Recurso Voluntário), como defendido pelo Contribuinte Recorrente. Ao revés, a
intimação se deu, tão somente, para verificar os poderes do contador que assinou e
apresentou a Manifestação de Inconformidade, haja vista que, embora tenha juntado
procuração, ela não veio acompanhada de qualquer documento que atestasse os poderes de quem
a outorgou, como, por exemplo, o contrato social da empresa.
Para além desse ponto, a intimação é expressa ao determinar a
Reapresentação da Manifestação de Inconformidade protocolada em 06 de março de 2013,
ou seja, a mesma peça contestatória, tão somente para corrigir erro formal referente a
ausência do reconhecimento de firma em cartório:
Reapresentar a Manifestação de Inconformidade protocolada em 06 de março
de 2013, com o reconhecimento de firma em Cartório da assinatura.
No âmbito da Receita Federal, o reconhecimento de firma em cartório somente foi
afastado pela Instrução Normativa 1.931, de 2 de abril de 2020, em decorrência da pandemia da
COVID-19. Referida Instrução normativa não se aplicava ao tempo do protocolo da
Manifestação de Inconformidade, ocorrido no ano de 2013, de modo que a intimação se deu, tão
somente, para correção de erros meramente formais, resguardando o direito ao contraditório e a
ampla defesa do Contribuinte Recorrente.
Assim sendo, deveria o Contribuinte Recorrente ter apresentado a
Manifestação de Inconformidade 30 dias após a notificação da ADE, que se deu em
15/10/2012, o que, indubitavelmente, não ocorreu. Nesse sentido, correta a decisão da DRJ de
não conhecer a manifestação de inconformidade em vista da sua manifesta intempestividade.
No que diz respeito às demais matérias alegadas no Recurso Voluntário,
verificada preliminarmente a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a
análise delas resta prejudicada, nos exatos termos ao art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720288/2013-16

Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados
da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do
procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.

Recentemente, esta 2o Turma Extraordinária adotou este exato posicionamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA
EM
PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por parcialmente conhecer do Recurso Voluntário, para
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão singular que
não conheceu a Manifestação de Inconformidade.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.293 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720288/2013-16

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital